Tribunal: TJMT
Processo: 1022481-50.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022481-50.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ALBERTO CHAVARELLI registrado(a) civilmente como JOSE ALBERTO CHAVARELLI - CPF: 240.994.061-72 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI - CPF: 002.220.611-62 (APELANTE), ANA KARENINA TURRA CHAVARELLI - CPF: 895.094.551-72 (APELANTE), ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI - CPF: 316.206.268-37 (APELANTE), SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI - CPF: 571.552.751-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. OBRIGATORIEDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. AFASTAMENTO DO IGP-M COMO FATOR DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Espólio de José Alberto
Chavarelli
, visando à responsabilização do Banco Bradesco S/A pela não contratação do seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário, com pedido de quitação proporcional do saldo devedor em razão do falecimento de um dos mutuários, além da revisão contratual para afastar a aplicação do IGP-M como fator de correção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o Banco Bradesco S/A é responsável pela ausência de contratação do seguro prestamista obrigatório em financiamentos no âmbito do SFI; e (
ii
) determinar se a aplicação do IGP-M como fator de correção no contrato firmado é legítima, à luz da ausência de previsão contratual.

III. Razões de decidir

3. Nos contratos de financiamento
imobiliário regidos
pelo SFI, o art. 5º, IV, da Lei n. 9.514/1997 exige a contratação de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente do mutuário. A ausência de orientação adequada por parte do Banco caracteriza falha na prestação de informações, em violação ao art. 6º, III e IV, do CDC.

4. A omissão do Banco em exigir a comprovação do seguro prestamista transferiu-lhe a responsabilidade pelos riscos cobertos pela apólice, impondo-lhe o dever de quitação proporcional do saldo devedor referente ao mutuário falecido.

5. A aplicação do IGP-M como fator de correção monetária não encontra amparo no contrato analisado, sendo vedada a inclusão de índice não previsto expressamente na avença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para (i) condenar o Banco Bradesco S/A à quitação de metade do saldo devedor do contrato, correspondente à quota do mutuário falecido; e (
ii
) afastar a aplicação do IGP-M como fator de correção, determinando a restituição de valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contratação do seguro prestamista em contratos de financiamento imobiliário no âmbito do SFI enseja a responsabilização do agente financeiro pela quitação proporcional do saldo devedor correspondente ao mutuário falecido.

2. A aplicação de índices de correção
monetária não previstos
expressamente no contrato é vedada, devendo prevalecer o princípio do pacta sunt servanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, III e IV; CC/2002, art. 389; Lei n. 9.514/1997, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 972,
REsp
1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO CHAVARELLI

contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que,
nos autos da Ação de Quitação de Mútuo Imobiliário em Razão da Morte c/c Cobrança, Repetição de Indébito e/ou Reajustamento de Parcelas n. 1022481-50.2020.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S
/
A
,
que julgou improcedente

a pretensão deduzida
na exordial,
reconhecendo que a responsabilidade pela contratação do seguro prestamista é exclusiva do tomador do financiamento, além da regularidade dos juros pactuados, fixando
honorários
de sucumbência
em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspens
a
a exigibilidade
em razão da
gratu
idade da justiça deferida
(ID. 233279675).

Em suas razões recursais
(ID.
233279677
)
, os Apelantes alegam, em síntese, que adquiriram por leilão extrajudicial um imóvel financiado junto ao
BANCO
apelado
, consistente em um lote de terreno
denominado “
Chácaras
Pica-Pau”
, no valor de R$ 149.000,00
, s
ustenta
ndo
que, com o falecimento do Sr. José Alberto
Chavarelli
, os herdeiros tentaram acionar o seguro prestamista para quitação do contrato, sendo informados pel
a

Instituição Financeira
da
inexistência de tal cobertura.

Defendendo que o seguro prestamista configura requisito essencial ao contrato imobiliário regido pela Lei n. 9.514/1997, e que a ausência de
sua contratação pela Instituição Financeira deve acarretar a quitação proporcional do contrato em razão do falecimento de um dos mutuários,
postula
a reforma integral da sentença para a
responsabilização do
B
anco pela não contratação
de tal seguro
, além da revisão das parcelas
contradas
,
com limitação dos juros e repetição do indébito.

O
BANCO
apelado apresentou contrarrazões
no ID. 233279680
, rebatendo os argumentos do
Apelante
, sustentando a inexistência de obrigatoriedade de contratação do seguro prestamista no caso concreto, por não se tratar de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação,
sendo, portanto, de
responsabilidade
do mutuário a contratação de tal seguro
, conforme previsão legal
, defendendo, ainda,
a regularidade dos encargos contratuais pactuados
,
pugnand
o, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença objurgada.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 234323652).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara

Conforme relatado, o
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO CHAVARELLI
pretende a reforma
in
totum
da sentença recorrida, para o fim de que seja reconhecida a responsabilidade do
BANCO BRADESCO
pela ausência de contratação do seguro prestamista, sustentando ser obrigatório em contratos de financiamento imobiliário, com a consequente quitação proporcional do saldo devedor em razão do falecimento de um dos mutuários, além da revisão contratual dos encargos pactuados com a repetição de valores pagos indevidamente e a reparação de danos.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo,
entendo
que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada
os seguintes fundamentos, no
que
pertine
:

“(...)

DO MÉRITO

Compulsando os autos, as partes autoras pretendem a responsabilização
da

requerida
, sob a tese de que esta era obrigada a fornecer seguro habitacional no contrato de financiamento objeto dos autos.

Já a requerida alega que a situação em comento não enquadra em hipótese obrigatória de contratação de seguro.

Pois bem.

Quanto ao seguro, preconiza que no caso do SFH (Sistema Financeiro Habitacional), a obrigatoriedade é definida pelo artigo 79 da Lei nº.
12.424/2011, e no caso do
SFI (Sistema Financeiro Imobiliário), a obrigatoriedade é regulamentada pelo artigo 5º, V da Lei nº. 9.514/1997
, portanto, trata-se de exigência legal.

Ocorre que o art. 5º da Lei Nº 9.514/97 aduz que a contratação de seguro
será realizada pelo tomador de financiamento
, ou seja, a uma pessoa, no caso
o autor
, que solicita o empréstimo junto a uma instituição financeira
.

Ademais, tal exigência
não pode recair
sob responsabilidade
da requerida, sob pena de incidir em
venda casada
.

Acerca da possibilidade de inclusão de contratação de seguro, fora tratada no Recurso Especial Repetitivo, conforme ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ
. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1
. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ – REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018) (negrito nosso)

Logo, considerando que o contratante não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada,
deve ser afastada a responsabilidade
da requerida cobrar
a aludida tarifa, cabendo ao próprio contratante buscar o seguro pretendido
.

Ademais, a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados – por meio do Ministério da Fazenda do Governo Federal já se manifestou sobre o tema, alegando que em que pese o seguro habitacional ser obrigatório,
cabe ao consumidor optar em contratar o seguro habitacional
junto ao próprio financiador ou em outra seguradora autorizada a operar seguros de pessoas ou seguro de danos, que estejam aptas a comercializar o referido seguro
<
https
://www.gov.br/
susep
/
pt-br
/assuntos/meu-futuro-seguro/seguros-
previdencia
-e-
capitalizacao
/seguros/seguro-habitacional#:~:
text
=Sim%2C%20o%20seguro%20habitacional%20%C3%A9%20um%20seguro%20obrigat%C3%B3rio> acessado em 21/05/2024.

Assim,
não há que se falar em obrigação da requerida fornecer seguro habitacional no caso em comento
, sendo de inteira responsabilidade dos autores a referida contratação
.

Assim, inexistindo contratação de seguro prestamista pela autora com a parte requerida,
não deve esta ser compelida a indenizar
em valor correspondente ao seguro como se fosse contratado, já que tal negócio jurídico não ocorreu
.

Consequentemente,
não há que se falar em cobrança indevida com pleito de repetição de indébito
, já que
os argumentos deste pleito decorre
do primeiro pleito de reconhecimento de responsabilidade da requerida para contratação de seguro prestamista.

Assim, não havendo contratação do seguro com a requerida, não operou a quitação da cota parte do de cujus, sendo devida a cobrança de valores da requerente Sandra de maneira integral, não havendo que se falar em pagamento das parcelas pela metade.

Pelo exposto,
deve ser julgado improcedente o pleito que trata de declaração de essencialidade do seguro por morte
, com responsabilização da requerida pela não contratação e consequente indenização com quitação de 50% do contrato em razão do evento morte de um dos mutuários.

TAXAS DECORRENTES DO CET

Outrossim
, em que pese a parte autora aduzir que a requerida cobra juros superior, verifico que não merece prosperar.

Observa-se que a aplicação dos juros ao mês se encontra em consonância com o contratado, visto que se trata de CET (Custo Efetivo Total) devidamente previsto no pacto, o qual além de incluir
o juros

de ao
mês contratado, incide também outros encargos contratados, sendo de praxe um CET superior aos juros.

Destaca-se, quanto ao CET (Custo Efetivo Total), que se trata de uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo, o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Não tendo restado apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado percentual diverso do informado no CET, não se há de falar em abusividade do ato
.

Vejamos a jurisprudência:
(...
)

DOS JUROS

Com relação aos juros, o verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (negrito nosso).

Em conjugação com essa Súmula, é importante ter em mente a seguinte orientação jurisprudencial:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às
peculiaridades do caso concreto”. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), DJ: 10/03/2009, Relatora: NANCY ANDRIGHI
)

No voto da relatora Nancy Andrighi, que levou parcialmente à confecção da citada orientação jurisprudencial, encontra-se preciosa passagem de onde se pode extrair qual é o melhor critério para se aferir a abusividade dos juros:

“A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.
Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos
sejam
feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que
é,
para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia da média (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.”
(negrito nosso)

Assim, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (
https
://www3.bcb.gov.br), ficando a cargo da parte autora a juntada da respectiva consulta, o que fora realizado.

No caso a taxa aplicada não destoa da taxa média de mercado
.

Percebe-se que inexiste abusividade dos juros unilateralmente adotados pela parte ré ao mês e ao ano, não merecendo ser revisto, estando acompanhando a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, sendo certo que, consoante os assentamentos do Banco Central, os juros praticados para operação da mesma espécie se encontram condizentes com as contratadas.

Dessa forma,
levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação,
não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas pela requerida
, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticado no mercado, que não é o caso dos autos
.

A taxa média não foi superada em 50%, considerando que não ultrapassou o referido limite, posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

Posto isso, os juros remuneratórios estão em consonância com a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período do contrato.

Nessa mesma linha, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
:
(...
)

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Por todo exposto, acerca dos danos materiais a título de repetição de indébito pleiteados, não havendo demonstração nos autos que foram realizados pagamentos superiores ao devido, estando os juros e as tarifa devidamente lícitas,
não há que se falar em prejuízos materiais
.

Logo, de rigor a rejeição do pleito de repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a
exigibilidade
das obrigações ficará
suspensa
e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
(
...)
”

(ID.
233279675
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a controvérsia central reside na alegada obrigatoriedade de contratação de seguro prestamista em contratos de financiamento imobiliário, com a consequente responsabilização da instituição financeira pela quitação de parte do valor devido, em decorrência do falecimento d
e um dos
mutuário
s
sem a contratação desse seguro, além da possibilidade de revisão dos juros pactuados, com a devolução dos valores cobrados a maior.

In
casu
, a demanda versa sobre um
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras Avenças”
firmado pelo falecido Sr. José Alberto
Chavarelli
e
sua cônjuge

SANDRA HELENA TURRA CHAVARELLI
junto ao
BANCO BRADESCO
,
em 22 de agosto de 2017,
para aquisição de um lote de terreno no valor de R$ 149.000,00, situado no Loteamento denominado “Chácaras Pica-Pau”, na cidade de Rondonópolis/MT
(ID. 233279210)
.

Com o falecimento do Sr. José Alberto
Chavarelli
, seus herdeiros buscaram acionar o seguro prestamista para quitação do contrato, sendo informados pelo
BANCO
apelado
da inexistênci
a de tal cobertura securitária, razão pela qual a

V
iúva
m
eeira
também mutuária no contrato em questão
e os
filhos do casal
continuaram efetuando o pagamento das parcelas, mesmo após o óbito
daquele
.

De fato, o referido contrato não prevê
a
contratação de seguro contra risco de morte ou invalidez permanente
e também
não traz nenhuma disposição relativa à hipótese de falecimento dos
mutuários
.

Por
tal
razão, com base na
obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista pelo
Banco, o
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO CHAVARELLI
busca a
responsabilização
da Instituição Financeira f
iduciária
, ora apelada,
pela não contratação
do referido seguro à época da entabulação do contrato
, com
a
consequente
condenação à indenização correspondente à
quitação de 50% do contrato em razão do falecimento de um dos mutuários.

Inicialmente,
é cediço que o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento ou invalidez
do contratante
. Tal medida foi
um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações
de financiamentos imobiliários,
visando atender a política habitacional e incentivar a aquisição d
e imóveis,
colabora
ndo
com a viabilização dos empréstimos,
na medida em que
reduz

os riscos inerentes ao
s
repasse
s
de recursos aos mutuários.

Nessa esteira, vale
destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a contratação do seguro prestamista não é obrigatória nos contratos de mútuo em geral
(Tema n. 972)
,
constituindo
uma faculdade conferida ao mutuário,
sendo que
tal obrigatoriedade se restringe aos financiamentos realizados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação –
SFH
(Lei n. 12.424/2011
)
e d
o Sistema de Financiamento Imobiliário
–
SFI
(Lei n. 9.514/1997), como ocorre na espécie, cujo
inciso IV do art. 5º
dispõe
que:

“
Art. 5º.

As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições
essenciais
:

(...)

IV -
contratação
,
pelos tomadores de financiamento
,
de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente
. (
...)”
(
g.n
.)

Como visto, assim como no caso de imóveis financiados pelo SFH, a operação de financiamento no âmbito do SFI também é condicionada à contratação de seguro que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário.

Ou seja, o texto legal é de clareza solar ao dispor
que o seguro contra o risco de morte é
condição essencial
dos contratos de financiamento imobiliário, informação
esta que, pelo que restou incontroverso dos autos,
não foi prestada de modo adequado
aos mutuários consumidores
,
razão pela qual
, a meu ver,
a negativa
do Banco apelado
em realizar a cobertura securitária
postulada pelos autores,
esbarra no
princípio da boa-fé contratual.

Isso porque, do cotejo dos autos, constato que não há comprovação de que o Banco tenha providenciado orientação clara acerca da
essencialidade
da contratação do seguro
obrigatório por lei
, tampouco há evidência de que os mutuários tenham sido informados adequadamente, o que configura,
à
toda evidência, falha na prestação de informações, que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e IV, CDC), dada a hi
possuficiência dos consumidores, sendo inegável a aplicação do Código Consumerista ao contrato em
questão, uma vez que celebrado após a entrada em vigor do CDC (STJ.
AgInt
no
AREsp
1.558.363/MT).

Portanto, o

BANCO BRADESCO
, ao deixar de exigir e/ou orientar os mutuários sobre a obrigatoriedade legal da contratação do seguro prestamista, assumiu o risco inerente à ocorrência dos sinistros que estariam cobertos pela apólice, dentre eles o falecimento do mutuário, não podendo tal omissão prejudicar os sucessores do contratante falecido.

Ademais, em se tratando de um contrato de adesão, elaborado unilateralmente pela Instituição Financeira apelada,
enquanto integrante do Sistema
de
Financ
iamento Imobiliário
,
é sua
a responsabilidade por eventual ausência de
cláusula no contrato que informe ao consumidor de tal exigência
legal
,
assim como a
não contratação do seguro
de proteção financeira
pelos tomadores na operação de crédito em questão
,
uma vez que, repise-se, tal
securitização
constitui elemento essencial do contrato
de financiamento imobiliário, nos termos do art. 5º, IV, da Lei n. 9.514/1997.

Em outras palavras, cabia ao Banco
credor
f
iduciário
exigir dos mutuários/tomadores do financiamento a comprovação da celebração de um contrato de seguro para cobertura do evento morte, livremente
pactuado
pelo comprador, sem que isso implicasse em impor a contratação direta daquele seguro obrigatório com o próprio Banco ou com qualquer seguradora por ele indicada, de modo a configurar a famigerada venda casada, em afronta ao art. 39, I, do CDC, conforme pacificado pelo STJ em seu Tema n. 5
4
(
Resp

969.129/MG
)

e
Súm
.
n
.
473,
que assim dispõe
m:

“1.2.
É necessária a contratação do seguro habitacional
, no âmbito do SFH
. Contudo,
não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro
diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este
, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC
.” (STJ. Tema n. 54.
Leading
case:
REsp
n. 969.129/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 9/12/2009,
DJe
15/12/2009)

Súmula
n.
473: “DIREITO BANCÁRIO - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.
O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada
.” (STJ. 2ª Seção, j. 13/06/2012,
DJe
19/06/2012) (
g.n
.)

Logo, a
consequência jurídica da não contratação do seguro prestamista é a responsabilização do
B
anco pela cobertura que deveria ter sido garantida pela apólice, ou seja, a quitação da parte do contrato correspondente à responsabilidade do mutuário falecido (50% do saldo devedor
à época do falecimento
), preservando-se a obrigação da viúva meeira quanto à sua quota-parte.

No que tange
ao pedido de revisão dos encargos contratuais e repetição de indébito, observo que o
ESPÓLIO

apelante
alega que, diferentemente do que constou na sentença, quanto às taxas decorrentes do CET e juros, que não foram objeto da pretensão deduzida na inicial, em verdade o recorrente não visa discutir
“a ilegalidade de juros contratados, mas sim a ilegalidade de juros não contratados”
, sob o fundamento de que
“foi contratado apenas 12% ao ano pela tabela
Price
, mas, sem qualquer base legal, a Apelada acrescentou juros remuneratórios além dos contratados”
.

De fato, da simples leitura do contrato em questão, vê-se que constou da Cláusula Terceira que o valor ajustado de R$ 149.000,00 deveria
“ser acrescido mensalmente de juros de 12% ao ano, calculados pelo Sistema de Amortização – ‘Tabela
Price
’
e corrigido
conforme previsto na cláusula seguinte
(...)”
,
como se pode observar
do trecho em destaque
:

Entretanto,
não
há
na Cláusula Quarta e em nenhuma outra do contrato a previsão de correção pelo IGP-M
(Índice Geral de Preços de Mercado),
a exemplo do que constou dos de
mais contratos entabulados pelo Banco em neg
ócios similares
também
envolvendo

imóveis adquiridos em leil
ão (ID. 233279211 e ID. 233279212), como no presente caso, confira-se:

Não obstante não
configurar
irregularidade
, em tese, a fixação do IGP-M como fator a ser aplicado no contrato, tal índice de correção não pode incidir no contrato em questão, uma vez que
, repise-se, o contrato foi omisso nesse sentido
,
devendo ser respeitado fielmente o que
constou de forma expressa na avença
, em homenagem ao
princípio do
pacta sunt servanda
, não podendo o Poder Judiciário interferir nas condições livremente pactuadas entre as partes, salvo em caso de comprovada abusividade ou ilegalidade
.

Desse modo, considerando que não há previsão expressa no contrato quanto à utilização do IGP-M como fator de correção, e tendo em vista que a parte autora demonstrou na inicial sua incidência no negócio jurídico
sub judice
, sua aplicação deve ser afastada, devendo eventual valor pago a maior ser restituído de forma simples, em montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Diante do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto p
elo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO CHAVARELLI
,
para o fim de reformar a sentença objurgada,
JULGANDO PROCEDENTE
a pretensão
deduzida na inicial, para reconhecer a responsabilidade da Instituição Financeira pela não contratação do seguro prestamista obrigatório por lei no caso em questão, condenando o
BANCO BRADESCO S/A
à indenização correspondente à quitação de metade do
saldo devedor

do
contrato
à época do falecimento
do mutuário
José Alberto
Chavarelli
, bem como para afastar a aplicação do IGP-M como fator de correção, devendo eventuais valores pagos a maior serem devolvidos de forma simples,
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo os cálculos observar a data em que a Lei n. 14.905/2024 passa a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção
monetária e dos juros de mora deverá
observar os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, a ser apurado em sede de liquidação do julgado; invertendo, por corolário lógico, o ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §

2º, do CPC, e extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie (
STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024